Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE PÂNCREAS EM ESTÁGIO AVANÇADO. NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS IN RES IPSA. ÓBITO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO PARA OS SUCESSORES. CABIMENTO. SÚMULA 642/STJ. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula no 608 do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.

3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente gera danos morais in re ipsa.
4. Súmula no 642 do colendo STJ: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

5. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.